Tribunal: TJSP
Processo: 2306557-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços de transporte individual (motorista de aplicativo) - Pedido de tutela de urgência deferido para determinar à ré que providencie a imediata reativação do acesso do autor à sua conta mantida na plataforma de serviços de motorista de "Aplicativo Uber" - Ausência dos requisitos constantes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços de transporte individual (motorista de aplicativo) - Pedido de tutela de urgência deferido para determinar à ré que providencie a imediata reativação do acesso do autor à sua conta mantida na plataforma de serviços de motorista de "Aplicativo Uber" - Ausência dos requisitos constantes do art. 300 do CPC - Justificativa da exclusão ante o descumprimento reiterado dos termos da parceria – Probabilidade do direito não configurada – Questão fática que demanda análise mais aprofundada - Necessidade de instauração do contraditório - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.